Tribunal: TJSP
Processo: 1008409-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. Furto devidamente comprovado. Negativa de cobertura pela seguradora ante à ausência de comprovação da preexistência dos bens. Ação julgada parcialmente procedente. Seguradora que não cuidou de realizar prévia vistoria nos bens quando da celebração da apólice, não pode recusar cobertura por ausência de comunicação da preexistência dos bens. Relação de bens subtraídos

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. Furto devidamente comprovado. Negativa de cobertura pela seguradora ante à ausência de comprovação da preexistência dos bens. Ação julgada parcialmente procedente. Seguradora que não cuidou de realizar prévia vistoria nos bens quando da celebração da apólice, não pode recusar cobertura por ausência de comunicação da preexistência dos bens. Relação de bens subtraídos comprovam a preexistência de bens. Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.